Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Trata-se de pedido redigido de punho próprio por FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, autuado como “petição criminal”. Ao que se consegue inferir de suas razões (ID 29585723), o sentenciado, ora peticionante, pretende que lhe seja reconhecido o direito à “remição presumida” de sua pena. O pedido em tela não merece ser nem ao menos processado neste segundo grau de jurisdição, sob pena de configuração de supressão de instância. Com efeito, a competência para decidir acerca de remição da pena pertence ao douto Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal. Esta egrégia Turma não pode substituir-se à instância competente para analisar originalmente a questão ora versada. Ante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente petição criminal e julgo-a extinta sem apreciação do mérito. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com cópia do requerimento de ID 29585723 e da presente decisão, para que, oportunamente, se for o caso, delibere a respeito do direito vindicado no bojo do processo de execução da pena expiada pelo requerente. Intime-se a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência do pleito de ID 29585723 e da presente decisão, bem como para que se manifeste no exercício da defesa técnica do requerente nos autos da execução penal, se julgar cabível e necessária sua intervenção naquele feito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator